Tribunal: TJDFT
Processo: 0740970-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A intepretação que se extrai do art. 85, § 1o, c/c art. 136, ambos do Código Processual Civil, leva ao entendimento de que, por se tratar de um incidente processual oriundo de um processo de execução ou de uma fase de cumprimento de sentença, a decisão interlocutória que resolve a desconsideração da personalidade jurídica, não permite a fixação de honorários sucumbenciais, por inexistência de previsão legal. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.